Tribunal: TJMT
Processo: 1011848-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Decisão do Relator.
Relatório.
RUI CARLOS OTTONI PRADO, CATIA BOENIG BOGER PRADO, NELSON BOGER e LUCILA BOENIG BOGER ingressaram com AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO POR MEIO DE RECURSOS PÚBLICOS DO CRÉDITO RURAL, PROPORCIONANDO ALONGAMENTO DAS DÍVIDAS, CUJOS RECURSOS FORAM UTILIZADOS NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, todos identificados nos autos, feito número 1002103-63.2019.8.11.0050, em tramitação perante o Juízo de Direito da 2a. Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso.
Anotaram no seu pedido que todos os recursos capitados da requerida teriam natureza de crédito rural e, ainda, que esses foram aplicados na atividade rural por eles desenvolvidas. Afirmaram, que diante de catástrofe climática ocorrida em fevereiro de 2017, restou comprometido o pagamento dos empréstimos contratados junto a agravante, em razão da perda da safra 2016/2017, porém, a atividade econômica desenvolvida seria viável e àqueles preencheriam os requisitos objetivos, para o alongamento da dívida, consoante criação e regulação pela CIRCULAR SUP/ADIG N. 46/2019, de 18/09/2019 – BNDES, estando a instituição financeira ignorando este direito concedido pela circular em comento.
Almejou a liminar e, neste aspecto, houve deferimento de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das cédulas e aditivos (B81031972-0, B21032373-4, B71031530-7, B 91030410-4 e B 61031308-6), até julgamento final sobre o alongamento da dívida rural.
Contrariando o recurso em sede do agravo de instrumento em análise, em primeiro tópico, sustenta a instituição financeira que o pedido de alongamento de dívidas, apresentado pelos autores, ora agravados, junto ao juízo de piso, está amparado por eles, exclusivamente na Circular 64/2019 –BNDES e que após a publicação de referida circular, o Banco Central do Brasil, por meio da Resolução 4.755, de 15 de outubro de 2019, concedeu autorização para composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural contratadas por produtor rural, até 18/12/2017, se aplicando ao caso. Sustentam, de outro lado, que não houve o preenchimento dos requisitos objetivos necessários ao deferimento do alongamento de dívidas, tratados na Resolução 4.755/2019 - BANCO CENTRAL e Circular no 46/2019 – BNDES. Que nem todas as dívidas relacionadas na inicial se enquadram das disposições prescritas na referida circular. Que o laudo técnico de perda de safra, juntado aos autos (ID 24997501), não corresponde com a afirmação dos autores, ora agravados, de que houve a perda total da safra 2016/2017. Que a decisão não considerou o não preenchimento dos requisitos objetivos da Circular no 46/2019 - BNDES e Resolução 4.755, de 18 de outubro de 2019.
Fundamentação e Decisão.
O Código de Processo Civil previu a concessão de liminar em duas situações. De acordo com o prescrito no artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco do resultado útil do processo. De acordo com o artigo 311 do CPC, existe a previsão da tutela de evidencia, independentemente da demonstração de perigo de dano. Entretanto, dentro d previsto nos incisos I, II do mesmo dispositivo processual em comento, exige demonstração de abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Já o inciso seguinte anota que a prova deva ser real e inquestionável ou julgamento em casos repetitivos ou em súmula vinculante.
Embora de cognição sumária, entendo que é caso de dar efeito suspensivo. O primeiro aspecto a observar, a rigor dos fundamentos da decisão é que o magistrado determinou a suspensão da exigibilidade das cédulas e aditivos (B8103197 2 - 0, B21032373 -4, B 71031530-7, B 91030410-4 e B61031308–6), até o julgamento final sobre o direito ao alongamento da dívida rural
Em seqüência, não residem nos autos provas escorreitas de que os agravados preenchem os requisitos legais e de que todos os débitos são da área rural, sobretudo porque, conforme anotado pelo banco recorrente, após a publicação Circular 46/2019 o Banco Central do Brasil, por meio da Resolução 4.755, de 15 de outubro de 2019, necessário que o produtor rural, comprove, além da incapacidade de pagamento, a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e capacidade de pagamento da operação de composição, conforme expressa o item 3, da Circular.
De outro lado, a determinação, no início da lide, para que suspenda a exigibilidade das cédulas e aditivos não merece prosperar, já que ainda remanesce dúvida razoável respeito da probabilidade do direito invocado pelos autores que, diante da inadimplência, não pode impedir a agravante de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito, gozando referida decisão de certa dose de revogabilidade.
Desta forma, ainda que em Juízo de cognição sumária, duvidoso se apresenta a probabilidade do direito perseguido o que faz com que a decisão de primeiro grau seja suspensa até que esta questão, recebendo o contraditório, seja novamente analisada (se for o caso) pelo Relator ou submeter este recurso à apreciação da colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, obedecidos aos trâmites procedimentais a respeito do recurso aviado.
Quanto o bastante.
Posto isto.
Concedo o efeito suspensivo almejado até que esta questão seja analisada posteriormente, depois de oferecimento do contraditório.
Determino que, desta decisão seja dado ciência imediata ao magistrado prolator da decisão, requisitando do mesmo, no prazo de 10 (dez) dias as informações que julgar necessárias para identificação da juridicidade daquela decisão ora combatida.
Determino a intimação dos agravados, via Diário da Justiça Eletrônico, através de seus respectivos patronos para, querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões que julgarem necessárias.
E, finalmente, depois de regularmente formalizado o recurso, voltem os autos à conclusão do relator para o relatório e voto ou, se for o caso, decisão unipessoal, conforme prescrito no ordenamento processual civil.
Desta já, para os fins de cumprimento desta decisão, está autorizada a Senhora Diretora da 2a. Câmara Cível a assinar os expedientes necessários ao cumprimento do aqui determinado.
Cumpram-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -